Tribunal: STF
Processo: MI 7492
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Edson Francisco Vasconcelos Rodrigues contra o Governador do Estado do Amapá e a Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, com o objetivo de declarar a mora legislativa imputada ao citado ente federativo. A causa de pedir baseia-se na suposta ausência de norma regulamentadora estadual que assegure o direito à aposentadoria especial para policiais penais vinculados ao RPPS local.



    O impetrante narra que é servidor público estadual e que ocupa o cargo de Policial Penal, desde 05 de fevereiro de 2003, sendo atualmente lotado no Centro de Custódia do Novo Horizonte.



    Relata que “atua em condições de risco equiparáveis às dos policiais civis, conforme reconhecido pela Emenda Constitucional nº 104/2019, que incluiu os policiais penais no rol dos profissionais da segurança pública”. 



    Sustenta que “o Estado do Amapá, por meio da Amapá Previdência (AMPREV), tem negado o reconhecimento do direito à aposentadoria especial para os policiais penais, sob a justificativa de inexistência de regulamentação específica estadual”.



    Aduz que, “[d]iante dessa omissão, faz-se necessária a intervenção na Suprema Corte Federal, a fim de garantir a aplicação da norma constitucional e assegurar o direito do impetrante à aposentadoria especial”. 



    Alega que “a LC 51/85 deve ser aplicada subsidiariamente aos Policiais Penais, até que sobrevenha regulamentação específica estadual, garantindo a isonomia entre os agentes de segurança pública e prevenindo prejuízos irreparáveis ao impetrante”.



    Pede a concessão de medida liminar “determinando que os Policiais Penais do Estado do Amapá possam se aposentar com as mesmas regras dos Policiais Civis, até que sobrevenha legislação estadual específica”.



    Ao final, requer a concessão da ordem de injunção, “reconhecendo a omissão legislativa e determinando a aplicação da regra dos 30 anos de contribuição para aposentadoria dos Policiais Penais do Amapá, enquanto não houver lei específica”. Pleiteia, ainda, “a determinação para que a AMAPÁ PREVIDÊNCIA (AMPREV) reconheça e aplique o direito à aposentadoria especial dos Policiais Penais, nos termos das regras já aplicadas aos Policiais Civis”.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de injunção não deve ser conhecido.



    De acordo com a petição inicial, a impetração trata de suposta omissão legislativa atribuída ao Governador do Estado do Amapá e à Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, referente à edição de norma regulamentadora da aposentadoria especial de policiais penais.



    Especificamente no que concerne à elaboração de normas que tratem da concessão de benefício de aposentadoria especial - com critérios de idade e de tempo de contribuição diferenciados - para servidores de carreiras vinculadas à segurança pública, o texto constitucional é expresso, a partir da mudança operada pela Emenda nº 103/2019, ao definir a competência legislativa do respectivo ente federativo. Veja-se a redação da norma constitucional:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 



    Portanto, conforme se constata, a pretendida elaboração da norma regulamentadora é de competência do Estado do Amapá e de iniciativa privativa do seu Governador. 



    Entretanto, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de injunção está adstrita a situações em que a norma regulamentadora omissa seja de atribuição de autoridades ou órgãos federais indicados no dispositivo constitucional. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à taxatividade do rol descrito, restringindo a competência aos atos omissivos das autoridades expressamente mencionadas no Texto Constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.”



    (MI 6272 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2015, DJe-070, 15-04-2015, grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão parcial de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 3. Inexistência de omissão legislativa das autoridades previstas no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal. 4. Não cabe mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal cujo objeto seja ausência de norma regulamentadora estadual. 5. Agravo regimental não provido”.



    (MI 6067 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2014, DJe-094, 19-05-2014, grifos acrescidos)



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO.”



    (MI 36, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-1991, DJ 31-03-1995)



    No mesmo sentido: MI nº 7.473, de minha relatoria, DJe 06/11/2024; MI nº 7.474, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/08/2024; MI nº 7.486, Rel, Min. Dias Toffoli, DJe 29/11/2024 e MI nº 7.471, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/08/2024.



    Portanto, não compete a este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção quando ausência de norma regulamentadora for atribuição de autoridade não elencada no rol previsto no artigo 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal.



    Em caso semelhante, que tratava do pleito de declaração de mora legislativa na regulamentação de aposentadoria especial para servidores públicos estaduais com deficiência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela ausência de competência originária da Suprema Corte para o processamento do mandado de injunção. Veja-se a ementa do acórdão firmado no caso:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, q da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido.



    (STF - MI: 7249 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, como autorizam o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o art. 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente